Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Interdito proibitório. Construção de muro. Limites dos terrenos. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade do direito. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado proibitório em sede de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. A documentação constante dos autos revela divergências quanto aos limites da posse exercida por cada parte na área em disputa, demandando dilação probatória que afasta a probabilidade de direito em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.